Tribunal: CARF
Processo: 16045.000320/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000320/2009-20
ACÓRDÃO
2002-009.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMEU DOS SANTOS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que
requerem, em obediência ao princípio da legalidade em matéria tributária,
disposição legal específica.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EXECUTIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR DESGASTE FÍSICO E
MENTAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. GRATIFICAÇÃO DE
OPERAÇÕES ESPECIAIS. TRIBUTAÇÃO. IRPF. INCIDÊNCIA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. A Lei n. 8.852/1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física. A gratificação por atividade executiva, gratificação
de atividade de Polícia Rodoviária Federal, gratificação por desgaste físico e
mental, gratificação de atividade de risco, gratificação de operações
especiais, constituem-se rendimentos tributáveis, nos termos da legislação
tributária, caracterizando-se omissão, passível de lançamento de ofício, o
não oferecimento à tributação.
SÚMULA CARF No 68. Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de
1994, não outorga isenção, nem enumera hipóteses de não incidência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Os rendimentos recebidos a título
de gratificações são tributáveis pelo IRPF, nos termos da legislação
tributária, e como tal, uma vez omitidos na Declaração de Ajuste Anual,
mantém-se o lançamento relativo à omissão de rendimentos.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000320/2009-20
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório n° 02, de 21/08/2009 (fls. 01/04), que indeferiu a restituição do saldo de
imposto de renda a restituir pleiteado na declaração de ajuste anual retificadora
do IRPF/2004.
Cientificado do referido despacho mediante a notificação no 366/09, de
28/10/2009, o interessado apresentou, em 19/11/2009, a manifestação de
inconformidade de fls. 26/27, trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
1. a mesma autoridade que lavrou a retificação de lançamento combatida julgou
os argumentos apresentados pelo contribuinte, indeferindo-os, o que colocou por
terra o seu direito ao contraditório e ampla defesa, em flagrante ofensa dos
postulados contidos em nossa Carta de Princípios;
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000320/2009-20
3
2. com o advento da Lei n° 8.852, de 04 de fevereiro de 1994, ficou disciplinado
que não entrariam no cômputo da remuneração parcelas tidas como
indenizatórias (art. 1°, inciso HI, alínea "r"), sendo que a própria unidade
fiscalizadora, em parecer anterior, reconheceu que tais verbas não fazem parte de
sua remuneração;
3. não há fato gerador a justificar a incidência de imposto de renda sobre tais
parcelas, uma vez que elas não são o produto do trabalho, mas, sim, um
pagamento a título de indenizações especiais com a finalidade única de minorar
os efeitos das condições de trabalho a que estavam sujeitos tais obreiros, posto
que pagas para compensar danos, inclusive aos já aposentados;
4. as gratificações recebidas ante a penosidade da função que exercia têm caráter
indenizatório;
5. requer que seja acolhida a nova Declaração de Ajuste Anual apresentada, como
medida de lídima e cristalina justiça.
Visando instruir o presente processo, foi juntado o documento de fls. 31, extraído
dos sistemas de informação da RFB.

A 3a Turma da DRJ/SP2 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2003 • CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa uma vez oferecida ao
contribuinte ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar todas as
provas que julga serem pertinentes.
OMISSÃO DE ENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, em obediência
ao princípio da legalidade em matéria tributária, disposição legal especifica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 26/04/2011, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua manifestação de inconformidade no sentido de serem indenizatórias as verbas por
ele recebidas.
É o relatório

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000320/2009-20
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre indeferimento de saldo de imposto de renda a restituir.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
No que tange ao mérito, discute-se no processo em tela a natureza tributária das
verbas recebidas pelo contribuinte, no ano-calendário de 2003, a título de
gratificação por atividade executiva, gratificação de atividade de Polícia
Rodoviária Federal, gratificação por desgaste físico e mental, gratificação de
atividade de risco e gratificação de operações especiais.
Sobre a tributação do imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
A Lei n° 7.713, de 22/12/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada
nos seguintes termos:
"Art. 3 0 imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados."
Importante ressaltar que o § 40 do art. 3° desse mesmo diploma legal estabelece
que "a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título".
Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda
vincula-se à natureza do rendimento, independentemente da denominação ou
classificação contábil adotada pela fonte pagadora.
0 Decreto n° 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), ao regulamentar a
norma legal, apontou expressamente, no art. 39 e seguintes, os rendimentos não-
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000320/2009-20
5
tributáveis e os isentos, sendo certo, de forma inquestionável, que as verbas
objeto da presente controvérsia não estão incluídas em tais dispositivos.
A Lei n° 8.852/94, embasamento legal que o contribuinte entende amparar seu
pleito, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, definindo aquilo que seja
vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus
dispositivos e estabelecendo limites para a remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta,
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Munícipios, e também do Poder Judiciário.
"Art. 1° Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da Unido
compreende:
I - como vencimento básico:
6.)
II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens
permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação; (9.
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou
ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n°8.112, de 1990, ou outra paga
sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de
transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei
n° 8.237, de 1991;
e) salário-família; gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro
salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das
férias;
h) adicional ou auxilio natalidade;
i) adicional ou auxilio funeral;
j) adicional deferias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição
habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender
situações excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração
previstos em lei, contratos, regulamentos, convenções, acordos ou
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000320/2009-20
6
dissídios coletivos e desde que o valor pago não exceda em mais de 50%
(cinquenta por cento) o estipulado para a hora de trabalho na jornada
normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em
horário que fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados
de empresa pública ou sociedade de economia mista por ato normativo,
estatutário ou regulamentar anterior a I° de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de
atividades penosas percebido durante operíodo em que o beneficiário
estiver sujeito às condições ou aos riscos que deram causa à sua
concessão;
q) hora repouso. e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se
referem, respectivamente o inciso II do art. 3° e o inciso II do art. 6° da Lei
n° 5.811, de 11 de outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia
mista, por ato do Poder Executivo.
§ I° 0 disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2° As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3°."
Como se vê, as alíneas "a" a "r" do inciso III do art. 1° da Lei n° 8.852/94 contêm
exclusões do conceito de remuneração, mas não contemplam hipóteses de
isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física. Em outras
palavras, não determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não
incidência do imposto sobre a pessoa física, mesmo porque, a lei que concede
isenção deve ser especifica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou seja,
deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
No âmbito do Direito Administrativo, a estrita conceituação do que é
remuneração, vencimento, gratificação, adicional e indenização tem importância
fundamental para as questões previstas nos incisos X e XI do art. 37 da
Constituição Federal, além de outras questões especificas deste ramo do direito,
tais como assuntos ligados à irredutibilidade da remuneração, concessão de
acréscimos salariais, incorporação de vantagens, etc.
Esta conceituação, todavia, não interfere na definição do que é renda tributável,
visto que, conforme já mencionado anteriormente, a teor do art. 3°, § 4°, da Lei n°
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.788 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000320/2009-20
7
7.713/88, a tributação independe da denominação dos rendimentos ou da forma
de percepção das rendas ou proventos.
Ademais, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de
25/10/1966), as normas instituidoras de isenção devem ser interpretadas
literalmente:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusãodo crédito tributário;
II- outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias"
Conclui-se, desse modo, que as verbas relacionadas nas alíneas "a" a "r" do inciso
III do art. 1° da Lei n° 8.852/94, caracterizam renda e proventos de qualquer
natureza, nos ditames do art. 43 do CTN, sendo, portanto, tributáveis e sujeitas a
Declaração de Ajuste Anual, tendo em vista que não foram expressamente
consideradas isentas ou excluídas da tributação do imposto de renda por meio de
norma legal.
Registre-se ainda que, a despeito das alegações do impugnante, não foram
trazidas aos autos provas de que os rendimentos excluídos da tributação
mediante a declaração retificadora do IRPF/2004 (fls. 05/08) correspondem as
verbas de que trata o art. 1°, inciso III, alíneas "a" a "r" da Lei n° 8.852/94.
Ademais, essa matéria já se encontra devidamente sumulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) a teor do Enunciado n. 68 de Súmula CARF, de natureza
vinculante:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 59
DF CARF MF
Original